Tribunal: TJBA
Processo: 8050737-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050737-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO LUCAS NASCIMENTO ROCHA Advogado(s): MARIA CRISTINA SOARES DAVID AGRAVADO: ANNA PAULA FRACCANABBIA BORDIGNON e outros Advogado(s):VITOR WIERING DUNHAM ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS IN NATURA. POSSIBILIDADE PARCIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUTIR MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu parcialmente a conversão da prestação alimentar de pecúnia para in natura, autorizando o pagamento direto das mensalidades escolares, mas manteve a obrigação em dinheiro quanto ao plano de saúde e demais despesas, por ausência de prova suficiente da inadimplência. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao adotar soluções distintas para a prestação alimentar, considerando situações fáticas que o embargante entende semelhantes. III. Razões de decidir 3. Não há contradição interna no julgado, pois a decisão adotou o mesmo critério jurídico – possibilidade de pagamento in natura diante da inadimplência comprovada – para analisar os diferentes pedidos, divergindo apenas quanto à existência de prova suficiente. 4. A aplicação de soluções distintas a partir da valoração das provas não configura contradição, mas exercício regular da atividade jurisdicional. 5. O recurso demonstra inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 6. Embora infundados, os embargos não são manifestamente protelatórios, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não configura contradição a adoção de soluções distintas para situações fáticas consideradas diferentes pela instância julgadora, com base na análise das provas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8050737-16.2024.8.05.0000, em que é embargante JOAO LUCAS NASCIMENTO ROCHA e embargada ANNA PAULA FRACCANABBIA BORDIGNON. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.